Tribunal: TJDFT
Processo: 0736748-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736748-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: WELSON SOUTO BENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por WELSON SOUTO BENTO, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Em síntese, a parte autora alega que o seu imóvel, construído pela ré, foi constantemente "inundado" por esgoto de todo o empreendimento imobiliário vertical, por supostos vícios de construção imputados à ré. Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e reparação por danos morais. Alega que os danos materiais compreendem: o valor de R$8.600,00, necessário à troca do piso e rodapés do apartamento, que ficou com mau-cheiro em razão do ocorrido; a substituição de móveis planejados que foram danificados e ficaram também com mau-cheiro, estimada em R$10.000,00; o custo com o aluguel de outra residência, de R$1.600,00 por mês, pois o autor precisou morar em outro imóvel enquanto os vazamentos não eram solucionados. Pede: a) A produção de prova pericial técnica, a ser produzida por engenheiro civil, arquiteto ou profissional similar, destinada a verificar os danos causados ao imóvel e estimar os valores necessários para saná-los. b) A produção de prova testemunhal, consistente na oitiva dos vizinhos do autor, que são testemunhas dos vazamentos narrados. c) A condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pelo autor, no montante de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), devendo o referido valor ser acrescido dos aluguéis que ainda serão despendidos pelo autor até que possa retornar a residir em seu lar. d) A condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, no montante de R$ 30.000,00 (vinte mil reais). Citada, a ré apresentou a contestação de ID. 116651980, oportunidade em que aviou preliminar de falta de interesse processual e prejudicial de decadência. No mérito, defende a ausência de comprovação da sua responsabilidade pelos vícios apontados e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito passível de correção. Sustenta ainda a ausência de provas quanto aos danos materiais alegados, aduzindo que o autor apresenta valores sem qualquer comprovação documental e, quanto aos alugueres, que não há prova de inabitabilidade do imóvel e que a mera juntada do contrato de locação é insuficiente como prova. Impugna o valor do aluguel, sustentando que este deve ser considerado para imóveis semelhantes no mesmo empreendimento, o que varia entre R$700,00 a R$950,00. Réplica apresentada. É a síntese. Passo ao saneamento e à organização. Ao reverso do apontado pela parte ré, não se mostra necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação em testilha, mormente porque versa sobre pretensão indenizatória em razão de suposto vício de consumo. Nesse sentido, em prestígio ao princípio do livre acesso à Justiça, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir. A pretensão objeto dos autos é vinculada a direito de indenização por suposto vício de consumo, razão pela qual não se submete aos prazos decadenciais do Código de Defesa do Consumidor nem ao art. 618 do Código Civil, mas aos prazo prescricional geral do Código Civil, mais benéfico ao vulnerável, como assente na jurisprudência do Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. DEFEITOS NA IMPERMEABILIZAÇÃO. PERDA DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DOS MORADORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez que a discussão gira em torno da existência ou não de prejuízos advindos de vício no produto, sendo a pretensão indenizatória, não deve ser observado o prazo decadencial da lei consumerista, mas o prazo prescricional estabelecido no artigo 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. Os vícios constatados no laudo pericial não decorreram de ausência de manutenção preventiva. Conforme a perícia, bem como as reclamações encaminhadas pela autora à Construtora, os sistemas de impermeabilização apresentaram falhas antes mesmo do prazo final da garantia contratual, caracterizando esses defeitos como construtivos ou execução da obra. 3. Via de regra, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais. Considerados os contornos do caso concreto, especificamente o fato de que infiltrações conduzem a problemas correlatos ao comprometer a saúde ou o bem estar e o conforto das pessoas habitantes do imóvel defeituoso, bem como o tamanho período de espera sem resposta satisfatória, ficou configurado o abalo extrapatrimonial. 4. O quantum arbitrado a título de danos imateriais atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1429108, 07077346520198070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. . 1. Aplica-se o prazo prescricional às ações que visam Sentença de natureza condenatória, enquanto o prazo decadencial deve ser aplicado às ações que pretendem tutela de natureza constitutiva. 2. O prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor diz respeito ao período que o consumidor possui para requerer a substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, quando evidenciado vício no produto. 3. O prazo prescricional relaciona-se ao período que o consumidor dispõe para pleitear indenização decorrente da má execução do contrato. Portanto, tratando-se de inadimplemento contratual, à pretensão indenizatória fundada em vício construtivo incide o prazo prescricional decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil. 4. Surge o dever da construtora de indenizar o consumidor quando constatados vícios aparentes e ocultos no imóvel, atestados por laudo pericial. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada para afastar a decadência. (Acórdão 1406527, 07125973020208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 618 do Código Civil se aplicaria para o exercício do direito de requerer a reparação do vício, o que não é o objeto desta demanda, em que se pleiteia apenas indenização. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE REPAROS. EDIFÍCIO CONSTRUÍDO PELA EMPRESA RÉ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PERÍCIA TÉCNICA. FALHAS E ERROS DE EXECUÇÃO CONFIRMADOS. VÍCIOS ENDÓGENOS INSANÁVEIS. INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DE VÍCIOS DE NATUREZA ENDÓGENA SANÁVEIS DE SOLUÇÃO JÁ DETERMINADA, VÍCIOS DE NATUREZA ENDÓGENA SANÁVEIS DE NATUREZA COMPLEXA E VÍCIOS DE NATUREZA ENDÓGENA INSANÁVEIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS. PROPORCIONALIDADE. 1. As teses contrárias à pretensão do autor foram delineadas de forma lógica e coerente, com base na perícia técnica produzida, não estando o Magistrado obrigado a afastar todas as alegações da parte, máxime quando tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar de forma adequada sua posição. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. A existência de fundamentação contrária e desfavorável à ré não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença. 3. A propositura de ação judicial pelo condomínio, representado por seu síndico, em defesa do interesse comum de seus membros, dispensa autorização assemblear, em face da prerrogativa assegurada no artigo 1.348, II, do Código Civil. 4. A responsabilidade das empreiteiras/construtoras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, assim em razão dos materiais, como do solo. Artigo 618 do Código Civil. 5. Uma vez constatado vício construtivo dentro do período de garantia, o dono da obra terá o prazo de cento e oitenta dias seguintes para propor ação contra o empreiteiro, conforme parágrafo único do artigo 618 do Código Civil. Esse prazo diz respeito unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos, aplicando-se, nesse caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil. 6. Ainda que se admita que parte dos vícios indicados pelo autor tenha se originado da falta de manutenção preventiva, não há como afastar a responsabilidade da ré, pois o Manual das Áreas Comuns, imprescindível à adequada conservação do edifício, somente foi entregue pela construtora, conforme preceitua a NBR 14037, em 2.9.2018, prejudicando a adoção das medidas necessárias para mitigar ou erradicar os danos verificados, afastando, inclusive, eventual alegação de culpa concorrente. 7. Se as vagas de garagem que obstruem a rota de fuga foram previstas no projeto arquitetônico e aprovadas pelos órgãos competentes conforme normas vigentes à época, não há que se falar em vício passível de correção pela construtora, devendo o edifício arcar com as alterações necessárias para readequar sua estrutura às atuais exigências de segurança. 8. Analisando a tabela comparativa, é possível concluir que aproximadamente 70% (setenta por cento) dos problemas foram constatados in loco, sendo o restante afastado. Diante desse cenário, considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser adequadamente distribuídos entre eles, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para o réu. 9. É consectário lógico da sucumbência que cada parte suporte proporcionalmente as despesas processuais, as quais compreendem as custas judiciais, honorários de sucumbência e honorários periciais. 10. O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 11. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico é inestimável, deve ser adotado o arbitramento por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil. 12. A dilação do prazo para conclusão das obras por mais 180 (cento e oitenta) dias se mostra razoável, imprimindo proteção a ambas as partes, já que a correção integral dos problemas demanda do autor inúmeras providências, grande parte delas de natureza complexa, as quais, se executadas de forma precipitada, ocasionariam ainda mais transtorno aos moradores. 13. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1334983, 07114070320188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, ainda que se discutisse eventual direito potestativo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a hipótese vertente trata de vício oculto, o que afasta a incidência do art. 26, II, do CDC a partir de constatação do primeiro "alagamento", nos termos do parágrafo terceiro daquele dispositivo legal. Nesse sentido: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. IMÓVEL. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. SISTEMA DE DRENAGEM. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA. ARTIGOS 26 DO CDC, 445, § 1o, E 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REJEIÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ART. 618, CAPUT, CC. PRAZO DE GARANTIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a doutrina e a jurisprudência, a prescrição "mantém relação com deveres, obrigações e com a responsabilidade decorrente da inobservância das regras ditadas pelas partes ou pela ordem jurídica" (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único,11. ed. - Rio de Janeiro, Forense; Método, 2021, p. 500), aplicando-se às ações condenatórias, "ou seja, àquelas ações relacionadas com direitos subjetivos, próprio das pretensões pessoais" (ibid.), ao passo que a decadência "tem relação com um estado de sujeição, próprio dos direitos potestativos" (ibid.), estando associada às ações constitutivas positivas ou negativas, ou seja, que criam um novo estado jurídico, tais como as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. Os pedidos iniciais de reconhecimento dos vícios de construção relativos ao sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento, obrigando-se as empresas Rés a repará-los ou a indenizar o Autor pelas perdas e danos decorrentes, são essencialmente condenatórios, não havendo de se falar em decadência, mas em prescrição. 2 - Mesmo que a decadência fosse aplicável, não atrairia a incidência do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, haja vista que os vícios não podem ser considerados de fácil constatação, pois reclamaram até mesmo a elaboração de laudos técnicos pela Construtora e pelo Condomínio Autor para serem adequadamente identificados. Igualmente, tratando-se de vícios ocultos, não teria se consumado a decadência na forma do § 3o do mesmo dispositivo, uma vez que as partes estabeleceram diversas tratativas no intuito de solucionar as anomalias, sem que, todavia, fosse providenciada a correção dos vícios ou encaminhada resposta negativa inequívoca ao Condomínio Autor pelas Rés/Agravantes, obstando a decadência nos termos do inciso I do § 2o do art. 26 do CDC. 3 - Superada a decadência com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, também não é aplicável o prazo decadencial de um ano estabelecido no art. 445, § 1o, do Código Civil, pois não se busca a redibição do contrato ou o abatimento no preço. 4 - Inferindo-se que os problemas de infiltração e vazamentos do sistema de drenagem estão relacionados à estrutura, solidez e segurança da obra, incide o disposto no art. 618 do Código Civil, segundo o qual, "Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo", prazo este que é de garantia da obra, e não decadencial. Já o prazo decadencial de 180 dias estabelecido no parágrafo único ("Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito") se direciona à resolução do contrato ou abatimento do preço, o que não constitui objeto da demanda. 5 - É assente na jurisprudência que "no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002" (AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018), sendo inaplicável o prazo prescricional de 05 anos estabelecido no art. 27 do CDC. Agravo de Instrumento desprovido.(Acórdão 1405722, 07322062520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a prejudicial de decadência. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: 1) a ocorrência de vício de construção no empreendimento imobiliário objeto dos autos, especificamente quanto ao sistema de escoamento de esgoto, suficiente a provocar o refluxo de águas impróprias para a unidade imobiliária do requerente. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, é da parte autora; 2) a existência dos danos materiais e dos respectivos valores, eis que foi realizado pedido líquido pelo autor, e o réu impugnou tanto a ocorrência dos danos, quanto os valores. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, é da parte autora. Ainda acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta das provas carreadas aos autos, em especial as fotos e os laudos trazidos aos autos pelo requerente. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois compradora de imóvel vendido pela ré, conhecida pela construção de diversos empreendimentos imobiliários nessa capital. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório quanto à ausência de vícios construtivos (item 1 acima). Remanesce com o autor o ônus da prova quanto ao item 2, supra, pois nesse ponto o autor não é hipossuficiente para produzir a prova. Deverá provar, nesse aspecto, a inabitabilidade do imóvel, por quanto tempo ficou residindo fora do apartamento em que ocorrido o dano, bem como os valores para os reparos do piso e rodapés e para o reparo dos móveis planejados, demonstrando ainda quais são exatamente os móveis que necessitam ser reparados. Diante da definição das questões de fato e da distribuição do ônus da prova, concedo a ambas as partes o prazo de 15 dias úteis para especificarem as provas que pretendem produzir. Caso haja pedido de prova pericial, deverá ser justificada a sua viabilidade, haja vista a notícia, existente no processo, de que o vício construtivo já teria sido reparado. Caso haja pretensão de produção de prova documental complementar, deverá ser produzida no prazo de 15 dias ora concedido.” Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela. Em suas razões, sustenta, em síntese, a ausência de caráter consumerista da relação entre as partes e a plena capacidade técnica da parte autora/agravada de comprovar todas as suas alegações. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer a reforma da r. Decisão vergastada, afastando-se a inversão do ônus da prova. Preparo devidamente recolhido em ID n° 40809891. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da ré/agravante. De início, observa-se que os elementos constantes dos autos indicam a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, por força dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que regem: “(...) Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (...)”. Assim, caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, afasta-se a probabilidade de direito da agravante quanto a este ponto específico. Quanto à inversão do ônus da prova, o comando legal constante do art. 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, disciplina que é direito do consumidor facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso, forçoso reconhecer a disparidade técnica entre o autor/agravado e a construtora do edifício adquirido. A referida disparidade se torna bastante ilustrativa na medida em que a hipótese vertente trata de vício oculto, buscando a parte autora o reconhecimento de vícios de construção relativos ao sistema de escoamento de esgoto, suficiente a provocar o refluxo de águas impróprias para a unidade imobiliária do requerente. Nesse contexto, revela-se escorreita a r. decisão do Juízo de origem de inverter o ônus da prova e afastar a incidência da regra geral estabelecida no art. 373 do CPC, segundo a qual cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo porque se constata que a agravante possui meios técnicos superiores para produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONDOMÍNIO X CONSTRUTORA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E OUTROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/ SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. 1. Registra-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 2o do CDC, "Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo." 2. Versando a presente lide acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, não há que se falar em denunciação da lide, conforme inteligência do artigo 88 do CDC, à luz do princípio da celeridade processual. 3. Em relação à inversão do ônus probatório, insta ressaltar que a disparidade técnica dos envolvidos, de um lado o condomínio e, de outro, a construtora administradora da obra, autoriza referida inversão, com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Ademais, versando a demanda acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, incumbindo aos fornecedores demonstrarem a inexistência de defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos moldes dos artigos 12, §3o, e 14, §3o, e incisos, do CDC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1331180, 07514471920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VÍCIO CONSTRUTIVO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. ART. 95 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre o condomínio, o qual atua na defesa dos interesses dos seus condôminos, e a construtora/incorporadora se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, e 3°, do referido diploma legal. 2. A inversão do ônus da prova não é automática quando identificada a relação de consumo, pois pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, além daquela hipossuficiência inerente ao consumidor, não se mostrando uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor. 2.1. O direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, mas à facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material, assim, não se pode atribuir privilégio excessivo ao demandante desprezando as garantias processuais da outra parte. 2.2. A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado. 2.3. Na hipótese dos autos, imperioso reconhecer a grande disparidade técnica entre o condomínio e as construtoras/incorporadoras do edifício. 2.4. Ademais, conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, "versando a demanda acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, incumbindo aos fornecedores demonstrarem a inexistência de defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos moldes dos artigos 12, §3o, e 14, §3o, e incisos, do CDC." (Acórdão 1331180, 07514471920208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021). 3. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecida o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de arcar com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras: inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro. 4. Após decisão que inverte o ônus probatório, em observância aos princípios da cooperação (CPC, art. 6o) e da não-surpresa (CPC, art. 10), imperioso que o Juízo oportunize às partes adequarem o seu comportamento processual a esse novo panorama, atentando-se para o ônus financeiro da prova pericial preconizado no art. 95 do CPC. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1426530, 07042231720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, visando esgotar as vias argumentativas, observa-se que o MM. Magistrado a quo determinou a inversão do ônus da prova apenas em relação à ocorrência de vício de construção no empreendimento imobiliário objeto dos autos; mantendo-se o ônus da prova do autor/agravado no que tange à demonstração dos danos materiais e dos respectivos valores. Assim, foi prestigiado o entendimento de que o direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, mas à facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material; não sendo adequado atribuir privilégio excessivo ao demandante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora